Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Tráfico de drogas privilegiado envolvendo adolescente. Violação de domicílio. Provas. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento. Pena de multa. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 11 meses de reclusão, e 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado envolvendo adolescente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve nulidade processual decorrente de violação de domicílio; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se adequada a fração de aumento utilizada para elevar a pena-base; (iv) a proporcionalidade da pena pecuniária.
III. Razões de decidir
3. O ingresso dos policiais no estabelecimento do réu, como se deu na hipótese - após informações de tráfico e monitoramento do local, os policiais abordaram usuário em frente à distribuidora e, durante conversa com o réu e sua companheira adolescente, essa foi para o fundo da loja e, em seguida, escutaram barulho de água, o que motivou os policiais a acessarem a caixa de esgoto pelo estabelecimento vizinho e, apreendidas as porções de drogas, somente então entraram na distribuidora - é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
4. As provas - relatos firmes e coerentes dos policiais, na delegacia e em juízo, somadas à abordagem do usuário e apreensão de porções de drogas descartadas pela companheira do réu pelo esgoto -, demonstrando que o réu guardava drogas para fim de difusão ilícita, são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6. O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada em valor excessivo, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, art. 40, VI.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, repercussão geral tema n. 280; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/10/2024.